Tribunal: TJES
Processo: 0023751-19.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023751-19.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MELGACO GONCALVES JATEAMENTO E PINTURA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Município contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, execução fiscal em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário. O ente municipal sustenta ausência de inércia na condução do feito e violação ao contraditório, alegando que diligenciou pela citação do devedor, mas o processo permaneceu paralisado por demora imputável ao Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve efetiva inércia do exequente, apta a ensejar a prescrição intercorrente do crédito tributário, diante da paralisação do processo causada por demora na atuação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente constitui modalidade extintiva do crédito tributário, prevista no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, e pressupõe a demonstração da inércia do exequente após a suspensão do processo por ausência de citação ou de bens penhoráveis.

A mera fluência de lapso temporal não basta para a configuração da prescrição intercorrente, sendo indispensável a comprovação da desídia do credor na promoção de atos processuais úteis, conforme Súmula 106 do STJ e Tema 179 (REsp 1102431/RJ).

No caso concreto, o Município requereu sucessivas diligências para a citação do devedor, inclusive por oficial de justiça e por edital, sem que houvesse análise tempestiva ou efetivação pelo Juízo de origem, evidenciando ausência de inércia do exequente.

A paralisação do processo decorreu de demora exclusiva do serviço judiciário, não podendo o credor ser penalizado pela morosidade estatal.

A sentença recorrida não observou a sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/80, que exige prévia suspensão do feito e intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração da inércia do exequente, não bastando o simples decurso do tempo.

A demora imputável ao Poder Judiciário não pode ser interpretada em prejuízo da Fazenda Pública.

O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda observância da suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da intimação da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40, §4º; LCP nº 118/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1120295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010; STJ, REsp 1102431/RJ (Tema 179). Súmula 106/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APE
LAÇÃO CÍVEL
N.º
0023751-19.2013.8.08.0048

A
PELAN
TE:
MUNICIPIO DE SERRA

A
PELA
DOS:
MELGACO GONCALVES JATEAMENTO E PINTURA LTDA, MARCIO PAULO GONCALVES
E SANDRA OLIVEIRA MELGACO GONCALVES

JUÍZA: DRA.
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de
apelação
interpost
a
em razão de
sentença
que

extinguiu com resolução de mérito a ação de execução fiscal proposta pelo recorrente, pronunciando a prescrição intercorrente do crédito tributário
.

E
m suas razões recursais
sustenta o ente municipal que “
o(a) douto(a) magistrado(a) não observou, antes de sentenciar, a prerrogativa constitucional do contraditório e muito menos suspendeu o processo como determina a lei”,
sendo certo, ainda que não houve “paralisação do mesmo por inércia do Município”.

Ausentes c
ontrarrazões.

Prefacialmente
, insta registrar que a
prescrição intercorrente consiste em modo de extinção do crédito tributário criado sob a influência da jurisprudência e da doutrina pátria, estando, também, expressamente previsto em lei no §4º do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, que foi incluído pela Lei nº 11.051, de 2004, e se trata da contagem do prazo da prescrição ordinária – regulada no artigo 174, do Código Tributário Nacional –, no curso do processo executivo fiscal.
1

C
onforme nos socorre a melhor doutrina, percebemos que o instituto da prescrição intercorrente foi criado justamente para obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão
sine die
, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, visando, desse modo, salvaguardar o princípio da segurança jurídica, visto que:

O processo existe para chegar a um fim, para atingir seu escopo. O fim do processo executivo é a satisfação do crédito do exequente. Mas a busca desse fim só se justifica na medida e que se praticam atos processuais que potencialmente conduzam a esse fim (utilidade).
Na medida em que não há mais atos úteis no sentido de localização de bens do devedor, o processo executivo está fadado ao insucesso, está virtualmente impossibilitado de alcançar o seu escopo. Precisa, pois, ser extinto, tendo ou não, alcançado o fim a que originalmente serve (o processo executivo).
[...] A prescrição intercorrente atinge o próprio crédito tributário, extinguindo-o; é, pois, sanção de direito material tributário.
[
MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 499.]

O
inciso I, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, previa, em sua redação originária, que a interrupção do prazo prescricional ocorreria com a citação do devedor, regramento alterado após a edição da Lei Complementar nº 118/2005, momento em que se passou a adotar como marco interruptivo o despacho que ordena a citação, permanecendo a retroação à data do ajuizamento do feito executivo (
STJ
; REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010), senão vejamos:

Artigo 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor;

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Ademais
, para a caracterização da prescrição intercorrente, não basta a fluência d
e mero
lapso temporal, visto que se evidencia igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo,
o que
in casu
, não se verificou
.

A despeito da
demanda de origem
já
encontrar-
se
em trâmite há
vários
anos
(desde
2013
)
, não restam caracterizadas nos autos a desídia ou inércia do exequente, nem, tampouco, o cumprimento das especificidades elencadas na Lei nº 6.830/80 em seu art. 40.

Do debruçar dos autos
não
se extrai
qualquer suspensão por ausência de citação ou de bens penhoráveis, até mesmo porque posteriormente às certidões negativas de
ausência de citação (AR ́s)
, fora
m

imediatamente
empreendida
s
outra
s
diligência
s
por parte do exequente, inclusive, com requerimento de
citação por oficial de justiça
,
o qual fora deferido
pelo Juízo,
porém não
efetivado
de imedito
, tendo,
ainda,
sido

pleiteado

pela municipalidade

e

que sequer fo
ra
analisado pelo magistrado primevo,
pedido de citação por edital
.

Destarte,
é certo
que
para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se evidencia igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no REsp 1102431/RJ (Tema 179
[2]
).

Ora, nada obstante o fato de a presente demanda estar em trâmite desde
2013
, não restam caracterizadas nos autos a desídia ou inércia do exequente nem, tampouco, o cumprimento das especificidades elencadas na Lei nº 6.830/80, a saber, em seu artigo 40, sobretudo a suspensão necessária do feito para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Corrobora-se do feito a intelecção empreendida nas razões recursais de que
“
Em 21/11/2014 (fls 25) o Municipio requereu a citação por oficial de justiça, que foi deferida em 29/01/2015. No entanto, o processo ficou paralisado por inércia do poder judiciário para realização de citação até 20/07/2019 quando foi proferido despacho requerendo a manifestação do município, sem a realização da citação por oficial de justiça. Nessa ocasião (fls. 31) houve requerimento de prosseguimento do feito, tendo o município sido intimado apenas em 24/11/22 para pagamento das despesas de oficial de justiça, oportunidade que requereu a citação por edital (fls 40), pedido este que ficou aguardando apreciação até 28/04/2023 quando o processo foi digitalizado”.

Por conseguinte, não sendo possível constatar a inércia do exequente e não podendo este ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, denota-se óbice ao reconhecimento da prescrição quinquenal intercorrente declarada no comando sentencial, face a não observância da sistemática processual prevista no artigo 40, da Lei nº 6.830/80.

Posto isto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 498.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.